Tribunal: STF
Processo: RE 575803
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-01
Data de publicação: 2009-12-01

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Erro 
   material. Reconsideração. Demonstrada a existência de erro 
   material na decisão agravada, deve ser reapreciado o 
   recurso.

2.	TRANSPORTE AÉREO. Má prestação de serviço. 
   Reconsideração. Dano moral. Configurado. Aplicação do Código de 
   Defesa do Consumidor. Ofensa indireta à Constituição. Agravo 
   regimental não provido. Aplica-se o Código de Defesa do 
   Consumidor nos casos de indenização por danos morais e materiais 
   por má prestação de serviço em transporte aéreo.